Tribunal: TJDFT
Processo: 0005612-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. DUAS CERTIDÕES. ABSOLVIÇÃO EM UMA. AFASTAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. VIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO.
I – Verificada a absolvição do réu em uma das certidões utilizadas para configurar os maus antecedentes, procede-se ao seu afastamento.
II – A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior, mas no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.
III – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
IV – Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.
V – As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão para réu reincidente, cujas circunstâncias judiciais são desfavoráveis, adequado o regime inicial fechado, a contrário sensu do que estabelece a Súmula 269/STJ.
VII – Recurso conhecido e parcialmente provido.